Tribunal: TJDFT
Processo: 0702815-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se a agravante, nos termos do artigo 933, caput, do CPC, para manifestar se ainda persiste o interesse no recurso, bem como em que consiste, tendo em vista a notícia de que foi proferido sentença nos autos de origem, inclusive com recurso de apelação já julgado. Intime-se. Após, concluso. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator